Tribunal: TJES
Processo: 0000058-36.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-36.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELIO VICENTE CORREIA

APELADO: DAYGD GUIMARAES DA SILVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000058-36.2018.8.08.0046.

APELANTE
:
JOS
É
LIO VICENTE CORREIA.

APELAD
O
: DAYGD GUIMAR
Ã
ES DA SILVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO AUTOR.

1. -
O art. 186 do Código Civil prevê que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, o
modelo de responsabilidade civil a ser aplicado é o
subjetivo
, que, sabidamente,
exige
a comprovação de culpa.

2. -
No boletim de ocorrência
alusivo ao acidente de veículos do qual decorre a demanda
não restou esclarecido se foi o autor ou o réu quem invadiu a contramão
de direção
,
dando
causa ao
sinisrro
.

3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras” (AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 12-12-2022, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2022).

4. - A prova testemunhal produzida no processo permitiu elucidar a questão. Como mencionado pelo ilustre Julgador singular, foi declarado por testemunha “que estava na hora do acidente; que ouviu um barulho alto; e quando olhou estava os veículos colididos; que o carro estava subindo a ladeira avançando na contramão da moto”.

5. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000058-36.2018.8.08.0046.

APELANTE
:
JOS
É
LIO VICENTE CORREIA.

APELAD
O
: DAYGD GUIMAR
Ã
ES DA SILVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto por Jos
é
lio Vicente Correia
em face da respeitável sentença
proferida nos autos da “A
ÇÃO
DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MATERIAL E MORAL”
proposta por ele contra Daygd Guimarães da Silveira, que julgou
improcedente o pedido formulado na petição inicial, julgou procedente o pedido contraposto e o condenou a pagar ao réu indenização por danos materiais no valor de
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) “As testemunhas arroladas pelo Recorrido e ouvidas em juízo faltaram com a verdade, posto terem relatado que o Recorrente foi quem invadiu a contramão da via e atingiu a motocicleta pilotada pelo Recorrido” (p. 94); 2) “o boletim de ocorrência, também anexo aos autos, narra que
o
veículo do Recorrente estava subindo a Rua Getúlio Vargas, conforme documento de f
l
. 18” (p. 94); 3) “os policiais militares, dotados de fé pública, estiveram no local do acidente e constataram que o veículo do Recorrente foi atingido quando subia a Rua Getúlio Vargas, constando expressamente o ocorrido no Boletim de Ocorrência, que é um documento público” (p. 96); e 4) a pretensão autoral deve ser acolhida.

Requereu
seja o r
ecurso “PROVIDO para reformar in totu
m
a r. sentença recorrida para jugar procedentes os pedidos autorais e julgado improcedente o pedido contraposto
formulado
pela parte Recorrida”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 186 do Código Civil prevê que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, o
modelo de responsabilidade civil a ser aplicado é o
subjetivo
, que, sabidamente,
exige
a comprovação de culpa.

No boletim de ocorrência coligido às fls. 18-9 não restou esclarecido se foi o autor ou o réu quem invadiu a contramão,
dando
causa ao acidente.

Nele está expresso que “ESTA RP 3498 FOI SOLICITADA PARA DESLOCAR AO ENDEREÇO ACIMA CITADO ONDE HAVIA OCORRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, AO CHEGARMOS NO LOCAL FOI CONSTATADO QUE 0 VEICULO MOTOCICLETA PLACA PPG 1943 ES TRAFEGAVA NO SENTIDO PRAÇA PEDRO VIEIRA X RUA GETULIO VARGAS VEIO A COLIDIR FRONTAL CONTRA 0 VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA MRI 2751 ES QUE ESTAVA SUBINDO NA REFERIDA RUA GETULIO VARGAS AMBOS COLIDIRAM PROXIMO A DROGARIA MEDINA, INFOMO-VOS QUE 0 CONDUTOR DE NOME DAYGD GUIMARAES DA SILVEIRA FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL SAO JOSE COM VARIAS LESÕES PARCIAIS NA REGIAO DO CORPO ONDE FICOU EM OBSERVAÇAO MEDICA” (p. 18).

I
nsta salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras” (AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
12-12-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 14-12-2022).

No caso, a prova testemunhal produzida no processo permitiu elucidar a questão. Como mencionado pelo ilustre Julgador singular na respeitável sentença a testemunha André Brasil afirmou que “que estava na hora do acidente; que ouviu um barulho alto; e quando olhou estava os veículos colididos; que o carro estava subindo a ladeira avançando na contramão da moto...”. (fls. 67-DVD)”.

Diante do cenário probatório delineado no processo, tenho que as alegações do apelante de que a testemunha mentiu em juízo não restaram comprovadas.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e n
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
sucumbencial

para
R$500,00 (quinhentos reais).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)